Tribunal: TJBA
Processo: 8043556-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043556-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADA: LORENA PIMENTA NAVARRO

Advogado(s)
:
TALITA CASTRO DOS SANTOS, PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES, PAULA DANTAS REGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
MATERIAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DOCUMENTO INIDÔNEO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADES NOS PACTOS
ANTERIORES
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Banco Bradesco S.A., contra a sentença prolatada na Ação Monitória n° 8043556-92.2023.8.05.0001, movida em desfavor de Lorena Pimenta Navarro, cujo teor declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se o Instrumento Particular de Confissão de Dívida anexado é, por si só, prova escrita suficiente a embasar o feito primevo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC deve ser idônea e capaz de demonstrar, de forma autônoma, a existência da obrigação.

4. No caso
sub judice
, a ausência dos contratos bancários originários — cuja exibição foi judicialmente determinada em processo autônomo — compromete a validade do documento apresentado e inviabiliza o ajuizamento da lide.

5. A confissão de dívida não impede, por si só, a discussão sobre possíveis ilegalidades nos pactos anteriores, consoante o teor da Súmula n° 286, do Superior Tribunal de Justiça.

6. É cabível a análise da abusividade das cláusulas contratuais em Embargos à Monitória, não havendo vedação legal quanto à utilização dessa via para fins revisionais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8043556-92.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca d
a Capital
,
tendo como Apelante

o
BANCO BRADESCO S.A.
,

sendo Apelada

LORENA PIMENTA NAVARRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.